Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. SEM ÊXITO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, podendo a parte também convertê-la em ação de execução.
2. Após diversas tentativas de localização do bem sem obtenção de êxito impede a continuidade do feito, pois a diligência constitui pressuposto de desenvolvimento regular e válido, podendo haver extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, inciso IV, do CPC.
3. Sobre a tese defensiva da necessidade de intimação pessoal para a extinção do feito, tenho que melhor sorte não assisti à apelante, tendo em vista que o referido requisito ocorre apenas na hipótese de extinção por abandono da causa, o que não retrata o caso dos autos.
4. Não há que se falar em ofensa aos princípios da cooperação, do princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, quando se verifica nos autos, que o Juízo a quo bem se desincumbiu de suas atribuições realizando os atos processuais para viabilizar a regular tramitação da ação. Sendo certo que, a parte apelante permaneceu inerte.
5. Apelação conhecida e não provida.